Tribunal: STF
Processo: HC 259235
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INCÊNDIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.7.2025, por Percival Stefani Brachini de Oliveira, advogado, em benefício de Carlos Leandro dos Santos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 932.375/SP:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRESERVAÇÃO DA REAL UTILIDADE E EFICÁCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício por inexistirem elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade na situação do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus impetrado pode ser conhecido, apesar de sua utilização como sucedâneo recursal, ou se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Inviável utilizar-se de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, salvo quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de inadmitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, ressalvados casos excepcionais de flagrante ilegalidade. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, inexistente na análise da documentação colacionada aos autos. 



    A preservação da real utilidade e eficácia da ação constitucional de habeas corpus, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, demanda o rigor na observância dos requisitos para seu conhecimento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 6)”.



    2. O impetrante sustenta atipicidade do delito de incêndio e busca a possibilidade de desclassificação para o delito de dano qualificado, argumentando que “não houve exposição da vida, da integridade física e do patrimônio de um número indeterminado de pessoas a perigo concreto, além disso, causou pequeno dano, que não chegaram a ser expostas a risco as demais dependências da residência, nem mesmo a estrutura, sendo que o fogo atingiu vegetação rasteira de terreno baldio e chegou próximo a lateral da residência, ou seja, sequer atingiu o muro da residência, conforme o laudo pericial” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Afirma não ser necessário reexame probatório e defende a viabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, pela pretensa ilegalidade manifesta a autorizar concessão de ofício de habeas corpus (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Acrescenta que, “[n]a realidade, ao supostamente incendiar, o Paciente agiu com o propósito manifesto de danificar o patrimônio alheio, de modo que a sua conduta se enquadrou à descrição típica contida no art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, pede seja reconhecido o “Princípio da Proporcionalidade”, aplicando-se a pena mínima prevista no art. 250 do Código Penal (fl. 8, e-doc. 1). 



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do todo exposto, requer a Vossa Excelência, seja CONCEDIDA A ORDEM DO PRESENTE WRIT LIMINARMENTE DE OFÍCIO, a fim de que: 



    i) Seja reconhecida a atipicidade do artigo 250, do Código Penal, e enquadre a conduta do paciente ao art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP, determinando que o Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena, não podendo utilizar o artigo 250 do CP como conduta típica; 



    ii) Em caso de não conhecimento a atipicidade do artigo 250, do Código Penal, que seja reconhecida o Princípio da Proporcionalidade visando a aplicação da pena mínima” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Tem-se nas informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal estadual que a condenação do paciente transitou em julgado em 19.6.2024 (Ação Penal n. 1500597-17.2021.8.26.0370), antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 16.7.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar nos autos eletrônicos que o paciente foi condenado, em 6.6.2023, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um dias-multa, pela prática do crime de incêndio, previsto no caput do art. 250 do Código Penal (fls. 4-5, e-doc. 3). 



    7. Em 9.5.2024, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500597-17.2021.8.26.0370, negou provimento ao recurso da defesa. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação da sentença:



    “Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r. sentença, indica que no dia 08/10/2020, por volta das 02h20min, na Rua Dora Barbeiro Junqueira Franco nº 180, Residencial Jequitiba, na cidade e comarca de Monte Azul Paulista, Carlos Leandro dos Santos, vulgo ‘Pastor’, causou incêndio em pastagem, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de Alexandre Barlete Moraes e de sua família, bem como de Luiz Fernando Barbero. 



    Segundo restou apurado, o acusado ateou fogo em um terreno localizado no endereço acima descrito, imóvel de propriedade de Luiz Fernando Barbero, localizado ao lado da residência da vítima Alexandre Barlete. 



    As chamas se alastraram rapidamente pelo local e o ofendido Alexandre acordou já com sua residência tomada pela fumaça, quando conseguiu deixar o imóvel rapidamente juntamente com seus familiares. 



    A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e caminhões pipa da prefeitura conseguiram conter o fogo antes que atingisse as residências vizinhas.



    Pela análise das câmeras de segurança instaladas na residência do ofendido Alexandre, foi possível verificar que o acusado Carlos Leandro foi quem deu início ao incêndio, sendo confirmado por meio de perícia que o fogo expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem (denúncia de fls. 90/91). 



    Assim resumidos os fatos, tem-se que o apelante, em solo policial, negou a acusação, alegando que somente passou pelo local do incêndio (fls. 76/77). Em Juízo, mudou parcialmente a versão e passou a dizer que sequer passou pelo local dos fatos (mídia). 



    A prova amealhada aos autos, todavia, é amplamente desfavorável ao acusado. 



    De fato, os relatos das vítimas e do policial civil, acrescidos dos boletins de ocorrência (fls. 03/04, 05/06 e 07/10), relatório de investigação (fls. 12/18) e laudos periciais (fls. 19/22 e 59/61) servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.



    Registre-se que a vítima Alexandre Barlete Moraes, ouvida em pretório, afirmou que estava dormindo, quando sentiu um cheiro de fumaça dentro de seu quarto. Levantou-se e constatou que havia muita fumaça dentro da sua residência, inclusive no quarto do seu filho, que contava 08 meses de idade. Disse que foi até a rua e viu que havia um incêndio no pasto ao lado. Acessou as imagens da câmera de segurança e viu o réu colocando fogo no pasto ao lado de sua casa, deixando o local logo em seguida (fls. 56 e mídia). 



    A vítima Luiz Fernando Barbero, quando ouvida em Juízo, disse que não estava no local no momento do incêndio, mas foi informado sobre o ocorrido pelo vizinho Alexandre, o qual tomou todas as providências necessárias para conter o fogo. No dia seguinte, foi até o local e conversou com a vítima Alexandre, que afirmou que o fogo foi muito alto e, por isso, se sentiu ameaçado. Alexandre também lhe contou que, pelas imagens da câmera de segurança, foi possível ver alguém saindo do local. Esclareceu que o fogo lhe causou prejuízos, porque estragou as cercas e arames do terreno (fls. 57 e mídia).



    As palavras das vítimas, evidentemente, merecem crédito, no confronto com as do réu, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. 



    Mas não é só. 



    A testemunha Renan Roberto Alves Pereira, policial civil à época dos fatos, confirmou o conteúdo do relatório de investigação e disse que, pelas imagens da câmera de segurança, constatou que o acusado Carlos Leandro estava no local quando o incêndio teve início. Afirmou que o fogo se alastrou rapidamente e somente o réu apareceu nas imagens, uma vez que o incêndio se iniciou durante a madrugada (mídia). 



    Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras do policial, que merece total credibilidade. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência dominante tem-se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito. 



    Nesse ponto, acrescento que os laudos periciais de fls. 19/22 e 59/61 atestam que a área queimada fica ao lado de uma residência e expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas. 



    Assim, restou evidente o dolo na conduta do réu que, deliberadamente, ateou fogo no local, expondo a perigo os moradores vizinhos.



    Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r. sentença, convence que o apelante cometeu o crime de incêndio pelo qual se viu condenado, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta. 



    Tampouco merece acolhimento a pretensão de desclassificação para o crime de dano qualificado. Ora, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao delito descrito no artigo 250 do Código Penal, uma vez que atingiu diretamente a incolumidade pública, na medida em que a fumaça do incêndio atingiu a residência vizinha e causou perigo à vida, integridade física e patrimônio de outrem. 



    Por oportuno, destaco trecho da bem fundamentada sentença monocrática:



    Tocante à autoria, pese a negativa do réu, entendo que não há dúvidas de que o autor do incêndio foi o réu, já conhecidíssimo dos meios policiais e deste Juízo. Com efeito, segundo o relatório de fls. 12/18, foi firme ao apontar que: ‘Nota-se que no curtíssimo lapso temporal compreendido entre 02:28:02 e 02:28:154, momento em que o suspeito ainda aparece na imagem da câmera juntamente ao fogo, a chama teve vigorosa evolução. Tal evento pode ser tomado como referência da evolução do fogo e por fim a quaisquer dúvidas sobre o responsável pelo incêndio, visto que dada a rapidez da evolução da chama não haveria como atribui-la a outra pessoa’. Pelas imagens, o réu foi a única pessoa que passou pelo local, e as imagens captadas foram suficientes a sua identificação (fl. 13). Ademais, na fase extrajudicial, ele apontou que realmente passou pelo local, embora tenha negado a autoria do incêndio. Em juízo, alterou a sua versão e negou inclusive tivesse passado pelo local. Aliás, pelo horário, 02 horas da madrugada em dia útil, o trânsito de pedestres na pequena e pacata cidade de Monte Azul Paulista é mesmo diminuto, fato roborado pelas imagens de segurança, que captaram a passagem apenas do réu. Enfim, o relatório e as imagens demonstram o réu se aproximando do local, e, em torno de apenas 12 (doze) segundos, o incêndio teve início. Logo, de rigor a condenação do réu pelo delito de incêndio. (fls. 163)” (fls. 3-8, e-doc. 4).



    8. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 932.375/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti (e-doc. 5). Em 28.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pela defesa, objeto da presente impetração:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, inexistem elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 77-79):



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se:



    (...) A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. Publique-se. Intimem-se.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte. Veja-se:



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.



    (...) 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória subsume-se ao tipo penal do art. 250, § 1º, II, ‘a’, do CP, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação para o delito de dano qualificado demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    (...) 7. Writ não conhecido. (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (e-doc. 6).



    9. Como demonstrado nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, pelo conjunto probatório e modus operandi executado, se comprovou a impossibilidade jurídica de desclassificação da conduta de incêndio, imputada ao paciente, para dano qualificado, como pretendido na inicial.



    Na espécie, o Tribunal estadual concluiu que “os laudos periciais de fls. 19/22 e 59/61 atestam que a área queimada fica ao lado de uma residência e expôs a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas. Assim, restou evidente o dolo na conduta do réu que, deliberadamente, ateou fogo no local, expondo a perigo os moradores vizinhos” (fl. 6, e-doc. 4). 



    10. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de desclassificação para o inc. II do parágrafo único do art. 163 do Código Penal (dano qualificado), seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ‘USUÁRIO’ (§ 2º DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) AFASTADA PELAS PROVAS APURADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 256.032-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o pleito de desclassificação da conduta imputada ao agente não é admitido, como regra geral, na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.016-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.6.2025).



    11. O Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a pretensão de aplicação da pena no mínimo legal quanto ao crime de incêndio. 



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECEPTAÇÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.959-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    12. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá no caso, depreende-se do recurso de apelação que a exasperação da pena-base, fixada acima do mínimo legal em dois terços, foi fundamentada pelas instâncias de origem em razão de “quatro condenações aptas ao reconhecimento dos maus antecedentes”. Foi elevada em mais um terço, pelo reconhecimento de mais três circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, consequências e motivos do crime). A pena definitiva foi fixada em seis anos de reclusão, com os seguintes fundamentos:



    “Ante a existência de quatro condenações aptas ao reconhecimento dos maus antecedentes, em respeito ao princípio da individualização da pena, elevo em 2/3 a pena. Além disso, a culpabilidade do réu extravasou aquela ínsita ao tipo penal, já que, sem motivo algum, ateou fogo em propriedade alheia, mesmo tendo ciência de residências vizinhas, colocando em risco a vida de terceiros, inclusive de madrugada, durante o repouso das vítimas e em horário cujo socorro era mais difícil e demorado, sem olvidar o prejuízo material causado ao proprietário do terreno alvo do incêndio. Os motivos do crime também recomendam a exasperação da pena, já que, segundo consta, não havia absolutamente nenhuma razão para que o réu assim agisse. Por fim, as consequências do crime para as vítimas foram danosas, porque, embora não tenha havido mal maior, a vítima ALEXANDRE disse que o quarto do seu filho de apenas 8 (oito) meses de vida estava com muita fumaça, o que, obviamente, poderia ter levado a criança a óbito. Por todas essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, de rigor a elevação de mais 1/3, além dos 2/3 já operados em relação aos maus antecedentes, a fim de se fixar a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Todavia, considerando-se o limite máximo de pena, a pena base fica limitada a 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um dia) dias-multa’.



    (...) Na fase intermediária do cálculo, a pena permaneceu inalterada, a despeito da comprovada reincidência (processo nº 0001003-87.2019.8.26.0498 - fls. 116), tendo o MM. Juiz ‘a quo’ bem observado que ‘(...) inexistem atenuantes, mas há a agravante da reincidência (processo n. 0001003-87.2019.8.26.0498, transitado em julgado aos 23/09/2018, fl. 116). Todavia, considerando-se que a agravante não é capaz de ensejar a fixação da pena acima do mínimo legal, mantenho, nessa fase, a pena tal qual fixada na fase anterior.” (fls. 164).



    Na derradeira fase, ausentes causas de aumento/diminuição, a pena não sofreu alteração.



    Mantenho o regime inicial fechado, bem justificado na reincidência e péssimos antecedentes do réu” (fl. 9, e-doc. 4).



    13. Não se comprova teratologia na espécie em exame. A pena-base fixada acima do mínimo legal foi fundamentada nas instâncias de origem nas circunstâncias do caso concreto, evidenciadas por quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora